Tribunal: STJ
Processo: 5322625-84.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747442 - GO(2024/0350939-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
AGRAVADO
: LEASY SERVICOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: VINICIUS MEIRELES ROCHA - GO019137
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF quanto ao
II, do CPC, da Súmula
art. 1.022,
n. 7 do STJ quanto às teses de ilegitimidade passiva e responsabilidade civil, e de
óbice à alínea c em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de débito c/c
restituição de importâncias pagas, lucros cessantes e danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu nos
valores pleiteados e fixando honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar as comissões e
fixar lucros cessantes em R$ 18.260,00; nos embargos de declaração, adequou de
ofício os honorários para incidirem sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC; (ii) saber se há ilegitimidade
art. 1.022,
passiva à luz do
VI, do CPC; (iii) saber se o
do CC afasta a
art. 485,
art. 927
responsabilidade civil; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55101690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 42965fef-7be9-4979-9f6c-9beef87e0afc

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem examinou as
questões relevantes de forma clara e suficiente, afastando vícios do
do
art. 1.022
CPC.
7. O acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à preclusão
pro judicato de matéria já decidida, inclusive de ordem pública, no tema da
legitimidade passiva; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
8. A revisão da ausência de responsabilidade civil do banco demanda revolvimento
do acervo fático-probatório; incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. A inadmissão do recurso especial pela alínea
, por força de óbice sumular,
a
prejudica o exame do dissídio pela alínea sobre a mesma tese jurídica.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta adequadamente os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, afastando a alegação de violação ao
II, do CPC. 2. A
art. 1.022,
Súmula n. 83 do STJ obsta a pretensão quando a Corte de origem decide em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a preclusão pro judicato da
ilegitimidade passiva. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão das conclusões
sobre responsabilidade civil fundadas em elementos fático-probatórios. 4. A
inadmissão do recurso especial pela alínea a, em razão de óbices sumulares,
prejudica o conhecimento do dissídio pela alínea c quando ambos versam sobre a
mesma tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 II, 485 VI, 85 §§ 2o, 11; CC,
CF,
III a, c.
art. 927;
art. 105
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.829.415/SC,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
17/2/2025;
AREsp n. 2.421.094/MT,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 42965fef-7be9-4979-9f6c-9beef87e0afc

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 42965fef-7be9-4979-9f6c-9beef87e0afc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747442 - GO(2024/0350939-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
AGRAVADO
: LEASY SERVICOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: VINICIUS MEIRELES ROCHA - GO019137
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF quanto ao
II, do CPC, da Súmula
art. 1.022,
n. 7 do STJ quanto às teses de ilegitimidade passiva e responsabilidade civil, e de
óbice à alínea c em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de débito c/c
restituição de importâncias pagas, lucros cessantes e danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu nos
valores pleiteados e fixando honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar as comissões e
fixar lucros cessantes em R$ 18.260,00; nos embargos de declaração, adequou de
ofício os honorários para incidirem sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC; (ii) saber se há ilegitimidade
art. 1.022,
passiva à luz do
VI, do CPC; (iii) saber se o
do CC afasta a
art. 485,
art. 927
responsabilidade civil; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem examinou as
questões relevantes de forma clara e suficiente, afastando vícios do
do
art. 1.022
CPC.
7. O acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à preclusão
pro judicato de matéria já decidida, inclusive de ordem pública, no tema da
legitimidade passiva; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
8. A revisão da ausência de responsabilidade civil do banco demanda revolvimento
do acervo fático-probatório; incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. A inadmissão do recurso especial pela alínea
, por força de óbice sumular,
a
prejudica o exame do dissídio pela alínea sobre a mesma tese jurídica.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta adequadamente os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, afastando a alegação de violação ao
II, do CPC. 2. A
art. 1.022,
Súmula n. 83 do STJ obsta a pretensão quando a Corte de origem decide em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a preclusão pro judicato da
ilegitimidade passiva. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão das conclusões
sobre responsabilidade civil fundadas em elementos fático-probatórios. 4. A
inadmissão do recurso especial pela alínea a, em razão de óbices sumulares,
prejudica o conhecimento do dissídio pela alínea c quando ambos versam sobre a
mesma tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 II, 485 VI, 85 §§ 2o, 11; CC,
CF,
III a, c.
art. 927;
art. 105
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.829.415/SC,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
17/2/2025;
AREsp n. 2.421.094/MT,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHINA
CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚTIPLO S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, por incidência, quanto ao
II, do
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

Código de Processo Civil, da Súmula n. 284 do STF, por incidência, quanto às
demais teses e dispositivos legais (ilegitimidade passiva e responsabilidade civil),
da Súmula n. 7 do STJ, e por incidência, quanto à alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal, da impossibilidade de conhecimento do dissídio em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 633-636).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 746-747.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível, nos autos de ação declaratória de nulidade de débito c/c
restituição de importâncias pagas, lucros cessantes e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 434-435):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO,
RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES E DANOS
C/C
MORAIS. PRELIMINAR DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO.
MÉRITO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA BANCÁRIA. SUSPENSÃO ABRUPTA
DOS
FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PAGAMENTO
DE
PAGAMENTOS DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ADIMPLEMENTO PELO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES D E V I D A . D A N O
M A T E R I A L . F U N D A M E N T A Ç Ã O . INEXISTÊNCIA. OMISSÃO SANADA.
INDENIZAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DEMONSTRADOS.
LUCRO
CESSANTES
CONFIGURADOS. COMISSÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTA
FISCAL OU RECIBO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A arguição de ilegitimidade passiva foi
devidamente afastada na decisão saneadora, e, contra o referido decisum, não houve interposição
de recurso, restando preclusa a questão, e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não
deve ser conhecida em sede recursal. 2. A luz do
incisos I e II, do Código de Processo
art. 373,
Civil, a correspondente bancária demonstrou fazer jus a restituição de valores uma vez que,
diante da negativa de liberação dos recursos financeiros por parte da instituição financeira, fora
compelida a pagar os valores, impedindo assim, maiores prejuízos a todas as partes envolvidas,
e, por outro lado, a parte requerida não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. 3. No que diz respeito aos lucros cessantes, há evidente omissão
nos autos, tendo em vista a ausência de fundamentação deste tópico exordial, contudo, pela
exegese do
§3o, III, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições
art. 1.013,
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

de imediato julgamento, e se constatar a omissão no exame de um dos pedidos, poderá o
Tribunal julgar a matéria. 4. Comprovados todos os pressupostos inerentes aos lucros cessantes
in casu, estes são devidos, sendo que o valor da indenização deve corresponder ao lucro líquido
aferido pela empresa, que consiste no seu faturamento menos os custos da operacionalização do
negócio. 5. A parte requerente não logrou comprovar o direito de recebimento das propostas de
financiamento n. 001623248 e 001714780, tendo em vista que a juntada de documentos
unilaterais não são suficientes para essa finalidade, até mesmo porque há previsão no contrato
que o pagamento da referida verba somente se dará com entrega da nota fiscal ou recibo de
quitação, documentos que não constam do acervo probatório dos autos. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 466):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO ARTIGO 1.022, CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EX OFFICIO.
1. Os embargos de declaração têm a função de complementar o ato decisório quanto
a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, não se destinando à
rediscussão da matéria julgada ou à reavaliação de elementos que já foram
considerados na formação do convencimento do juízo. 2. In casu, não se faz
presente quaisquer dos vícios que ensejam a oposição dos embargos de declaração
(art. 1.022, CPC), de modo que a manutenção do acórdão é medida que se impõe. 3.
Questões atinentes à verba honorária sucumbencial, juros de mora e correção
monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos
implícitos e constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciados a
qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão
anterior sobre a questão. 1o E 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido
omisso quanto à ilegitimidade passiva, à natureza de matéria de ordem pública, ao
objeto da ação e aos honorários do § 2o do art. 85;
b) 485, VI, do Código de Processo Civil, já que teria sido reconhecida a
legitimidade passiva apesar de o banco apenas financiar crédito, sem assumir
obrigação perante a autora;
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

c) 927, do Código Civil, pois não se configurou responsabilidade civil
do banco por vícios da negociação entre a autora e terceiros;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela legitimidade passiva
e que se configuraram restituição e lucros cessantes, divergiu do entendimento dos
acórdãos
e AG n. 5012654-47.2021.4.04.0000 (fls. 482, 489-
REsp n. 1.786.157/SP
490).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 1.022, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil e ao
do Código
art. 927
Civil, cassando-se o acórdão recorrido ou reformando-se o mérito para julgar
improcedente a ação; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça
o dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
com a reforma do acórdão e a improcedência da demanda (fls. 486-491).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 628.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de débito c/c
restituição de importâncias pagas, lucros cessantes e danos morais, em que a parte
autora pleiteou a condenação do banco ao pagamento de R$ 42.619,51
(restituição), R$ 60.868,96 (lucros cessantes), R$ 2.269,40 (comissões) e R$
15.000,00 (danos morais) (fls. 421-422).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando o réu nos valores acima e fixando honorários de 15%
sobre o valor atualizado da causa (fl. 421).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastando a
condenação em comissões e fixando lucros cessantes em R$ 18.260,00, além de,
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

nos embargos de declaração, determinar, de ofício, que os honorários
sucumbenciais fossem arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o
do
do Código de Processo Civil (fls. 430, 470).
art. 85
II -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, a questão referente à
a quo
legitimidade, concluindo que ela foi devidamente afastada na decisão saneadora,
estando preclusa, e, de ofício, corrigiu erro material em relação à verba honorária,
arbitrando-a sobre o valor da condenação, nos termos do
§2o, do CPC.
art. 85,
Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 422-423):
“No caso, a tese de ilegitimidade passiva foi objeto de decisão saneadora
(mov. 31), ocasião em que foi afastada a referida preliminar, mantendo-se a
instituição financeira no polo passivo da demanda [...].
Portanto, a arguição de ilegitimidade passiva foi devidamente afastada na
decisão saneadora, e, contra o referido decisum, não houve interposição de recurso,
restando preclusa a questão, e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não
deve ser conhecida em sede recursal”.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III -
VI, do Código de Processo Civil
Art. 485,
A recorrente aponta sua ilegitimidade passiva, pois teria atuado apenas
como financiadora do crédito, sem assumir obrigação perante a autora (fls. 488-
489).
O acórdão recorrido assentou a preclusão da preliminar em decisão
saneadora não impugnada, mantendo a instituição no polo passivo e registrando
que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não deve ser conhecida em
sede recursal (fls. 422-424).
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que matérias de ordem pública, embora cognoscíveis de ofício
quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial após
terem sido apreciadas, operando-se a preclusão
.
pro judicato
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à
legitimidade passiva do recorrente, para figurar no cumprimento de sentença, fora
decidida em momento anterior, operando preclusão pro judicato, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública.
3. "Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente
as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de
ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.421.094/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
16/5/2024)
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.829.415/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)”
17/2/2025,
28/2/2025.
É caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 927,
Alega o recorrente inexistência de responsabilidade civil, afirmando que
não assumiu obrigação e não pode responder por vícios da negociação entre autora
e terceiros (fls. 489-490).
O acórdão recorrido, com base na Resolução BACEN n.
e na
3.954/2011
interpretação da cláusula 4a do contrato, reconheceu a responsabilidade própria da
insituição financeira recorrente enquanto causadora do dano, apontando a
suspensão abrupta dos serviços sem observância das hipóteses
e quantificou os lucros cessantes com base em documentos
normativas/contratuais,
e média de faturamento (fls. 424-429).
Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 426):
“ Com base nessas diretrizes, tem-se que as partes entabularam Contrato de
Correspondente no País, em que o correspondente, Leasy Serviços LTDA-EPP, foi
habilitado e qualificado para atuar como intermediário entre a instituição financeira,
China Bank, e clientes que buscavam serviços financeiros.
Verifica-se no contrato que a cláusula 4a (evento 7, 6o arquivo), acerca da
liberação de recursos, que os empréstimos
financiamentos aprovados pelo
e/ou
banco serão liberados aos clientes por ordem de pagamento, depósito ou TED, ou
ainda, conforme parágrafo único, poderá ser procedida pelo correspondente
bancário, sendo os valores depositados na conta do referido intermediário ou na
conta da empresa comercial vendedora, não podendo ficar saldo remanescente em
qualquer das contas.
O autor da ação anexou documentos que a suspensão abrupta dos serviços de
financiamento pelo banco gerou diversos transtornos, havendo até registro de
ocorrência policial por parte de clientes que financiaram o veículo (evento 07).
O Apelado também juntou documentos, pelos quais demonstra ter quitado,
junto aos antigos proprietários, os valores referentes a venda de veículos adquiridos
por Rony Warley, Kamila Keise e Eliseu Ramos.
Na contestação, por sua vez, a parte requerida se limitou a juntar os contratos
de prestação de serviços, as cédulas de crédito bancárias de Rony Warley e Kamila
Keyse, e o acordo judicial entabulado entre Rony (adquirente), Ludmilla Carmo
(antiga proprietária) e Leasy Serviços, em que essa última se compromete a quitar o
valor de dez mil reais em favor da antiga proprietária.
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

Desta forma, tem-se que, a luz do
incisos I e II, do Código de
art. 373,
Processo Civil, a correspondente bancária demonstrou fazer jus a restituição de
valores uma vez que, diante da negativa de liberação dos recursos financeiros por
parte da instituição financeira, fora compelida a pagar os valores, impedindo assim,
maiores prejuízos a todas as partes envolvidas, e, por outro lado, a parte requerida
não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Como visto, o Tribunal
firmou sua conclusão em elementos
a quo
fáticos e documentais dos autos. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: d90971d6-7e8f-4319-87ac-d882b450c9fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.747.442 / GO
Número Registro: 2024/0350939-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
532262584 53226258420208090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
AGRAVADO
: LEASY SERVICOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: VINICIUS MEIRELES ROCHA - GO019137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: a5c06203-8276-4fcc-bbf0-31d37f4aa816

Documento eletrônico VDA55077133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: a5c06203-8276-4fcc-bbf0-31d37f4aa816